Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NA FAP E AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO RECENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR. PARAPLEGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRA DE DEBILIDADE EXTREMA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR OS CUIDADOS DEMANDADOS POR SUA SAÚDE NO PRÓPRIO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, pois se trata de roubo supostamente cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo que estava municiada, circunstâncias que revelam maior gravidade concreta da conduta. Ademais, também foi evidenciada a periculosidade do paciente e a existência de risco de reiteração delitiva, pois é multirreincidente (ostenta quatro condenações definitivas), existe outra ação penal em curso em seu desfavor e foi recentemente condenado (ainda sem trânsito em julgado) também por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo.
3. O fato de se tratar de paciente paraplégico, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que essa providência depende da comprovação de extrema debilidade decorrente de doença grave e impossibilidade de receber tratamento adequado no âmbito do sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso, em especial diante da notícia de que a autoridade judiciária indicada como coatora já determinou que o estabelecimento prisional tome as diligências necessárias para atender os cuidados demandados por sua saúde.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.